Tribunal: TJMT
Processo: 0002038-86.2020.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002038-86.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO VICTOR DOS SANTOS FRANCA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY MARTINS PEREIRA - CPF: 066.924.551-89 (APELANTE), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE SOUZA RAMOS (APELANTE), ALLYSON KEVEN DOS SANTOS (APELANTE), JOSE DA SILVA FILHO (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO DE CAMPOS SILVA (VÍTIMA), EVANDRO STEFANELLO - CPF: 570.352.881-04 (VÍTIMA), DEIZE RONIZE DE SOUZA LAGARES - CPF: 419.888.171-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL – CONDENAÇÃO –
1. NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RÉUS ASSISTIDOS POR DEFENSORES PÚBLICOS DISTINTOS – REMESSA DOS AUTOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA – MANIFESTAÇÃO DE APENAS UM DELES – TRANSCURSO
IN ALBIS
DO PRAZO EM RELAÇÃO AO OUTRO – APOSIÇÃO DE CIENTE – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES NOS EMBARGUINHOS – IRRELEVÂNCIA – MERA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – OMISSÃO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA PENA NO APELO CRIMINAL EFETIVAMENTE INTERPOSTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ARTS. 382 E 563, AMBOS DO CPP, E ART. 186, § 1º, DO CPC –
ARGUIÇÃO REJEITADA
–
2. ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – DELAÇÃO INQUISITORIAL DE DOIS COMPARSAS E CONFISSÃO NA FASE POLICIAL – APREENSÃO DA
RES ALIENA
EM PODER DO ACUSADO – TENTATIVA DE FUGA – DEPOIMENTOS POLICIAIS – IDONEIDADE –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
3. PENA-BASE – PRETENDIDA REDUÇÃO
–
3.1. CULPABILIDADE
– VIOLÊNCIA EXACERBADA – IDONEIDADE – MANTENÇA –
3.2. CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA – PROCEDIMENTO IMIGRATÓRIO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL
– IDONEIDADE – ENUNCIADO 32/TJMT – AUMENTO ÚNICO NA TERCEIRA FASE – INVIABILIDADE –
3.3. MOTIVOS DO CRIME
– GANHO FÁCIL SEM ATIVIDADE HONESTA – INIDONEIDADE – RECONHECIMENTO – ELEMENTO INTEGRANTE DA ESTRUTURA TÍPICO-SUBJETIVA DO ROUBO –
BIS IN IDEM
– RECONHECIMENTO – ALIJAMENTO PENAL IMPOSITIVO –
3.4. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– ABALO PSICOLÓGICO PERSISTENTE – RELEVÂNCIA PENAL – IDONEIDADE – ELEVAÇÃO PENAL – MANTENÇA –
3.5. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
– INOCORRÊNCIA – DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO – APENAMENTO IDÊNTICO A TODOS OS COAPELANTES – FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A MÍNIMA COMINADA EM ABSTRATO – PROPORCIONALIDADE – MANTENÇA –
4. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA – ALEGADA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA
– APLICAÇÃO – INVIABILIDADE – ADESÃO VOLUNTÁRIA DE TODOS OS AGENTES – DIVISÃO DE TAREFAS – ASSUNÇÃO DO RESULTADO –
5. CONCURSO FORMAL
– PRETENDIDO AFASTAMENTO – ALEGADA PRÁTICA DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – PLURALIDADE DE VÍTIMAS E DE PATRIMÔNIOS INDIVIDUALIZADOS – SUBTRAÇÃO DE PERTENCES DE USO ESTRITAMENTE PESSOAL – INEQUÍVOCA CIÊNCIA DE SE TRATAR DE BENS DE PESSOAS DIFERENTES – MANUTENÇÃO –
6. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS – PENA REDIMENSIONADA
.

1. A remessa dos autos ao setor administrativo da Defensoria Pública instaura o início do prazo para o oferecimento das contrarrazões, cuja responsabilidade para a remessa para cada membro, quando se trate de acusados defendidos por defensores públicos distintos, é de cada membro. Nesse caso, o órgão administrativo constitui apenas um meio de facilitação dos trabalhos da defesa pública, tornando inclusive irrelevante a ausência de aposição de ciente nos autos. Ademais, a apresentação de contrarrazões em embargos de declaração acusatórios - cujo escopo seja exclusivamente a correção de erro material da sentença - é de todo desnecessária, ainda que por força de seu reconhecimento a pena venha a ser majorada, pois,
ultima ratio
, eventual injusta e/ou ilegalidade da pena pode e deve ser discutida em sede de apelação criminal, exaurindo eventuais prejuízos aos condenados. Inteligência dos arts. 382 e 563, ambos do CPP, e art. 186, § 1º, do CPC.

2. Inviável agasalhar a tese absolutória por negativa de autoria genérica e pueril, quando o próprio apelante, além de não comprovar que a obtenção da confissão inquisitorial se deu por meio de tortura policial, sequer consegue elidir em Juízo as delações de coacusados, nem esclareceu o motivo pelo qual, segundo a palavra dos policiais ouvidos em Juízo, tentou fugir da abordagem, sendo pilhado em flagrante conduzindo o veículo automotor subtraído das vítimas do roubo, enquanto o crime ainda se desenvolvia, com as vítimas mantidas reféns.

3. Pena-base. Pretendida redução.

3.1. A maior vilania demonstrada na prática delitiva, agredindo desnecessariamente as vítimas, com evidente caracterização de ofensa às suas integridades físicas e morais, evidencia maior grau de culpabilidade, justificando a elevação da pena-base.

3.2. O Enunciado n. 32/TJMT autoriza o procedimento de imigração de causas especiais de aumento de pena da Parte Especial, para que sejam consideradas como circunstâncias judiciais, desde que não importem
bis in idem
no sistema trifásico, o que torna desnecessário que todas elas sejam consideradas apenas na terceira fase do percurso dosimétrico.

3.3. Sendo o roubo crime material, o lucro fácil integra a própria finalidade para a qual a ação criminosa foi desenvolvida, de modo a permitir concluir que essa pretensão integra a própria descrição típico-subjetiva, não podendo ser valorada negativamente nos motivos do crime.

3.4. O trauma
post factum
experimentado pela vítima, que veio a apresentar reações intempestivas e anormais quando da aproximação de carros e motos após do roubo, insufla o acerto da consideração negativa das consequências delitivas ante o manifesto abalo psicológico persistente. Precedentes.

3.5. Vige em sede de concurso de agentes no Direito Penal a teoria do domínio funcional do fato, segundo o qual o prévio ajuste de vontades e a anterior divisão de tarefas entre os agentes determina a aplicação da lei penal pelo mesmo fato, nas mesmas circunstâncias objetivas previamente tracejadas, não havendo falar em ausência de individualização e de desproporcionalidade da pena-base, fixada na proporção de 1/6 sobre o mínimo legal cominado à espécie.

4. Para o reconhecimento das majorantes previstas no § 2º, VII, e § 2º-A, I, do artigo 157, do CP, não se cogita quem tenha portado ou utilizado a arma de fogo verdadeira e a arma branca, vez que todos os agentes assumiram o risco de produzir evento mais danoso, a este anuindo.

5. Nada obstante na visão dos apelantes estivessem a realizar apenas uma subtração, mostra-se pouco ou nada relevante para fins de acolhimento da tese de crime único, pois no caso, as quatro vítimas foram despojadas de bens de uso estritamente pessoal, a exemplo de aliança, corrente de ouro, perfumes, roupas e aparelhos celulares, e não de bens cujo uso e propriedade pudessem ser compartilhados com outras pessoas, a exemplo de televisão, veículo, etc, o que permite concluir que ao subtrai-los, os apelantes sabiam perfeitamente que pertenceria a pessoas determinadas, o que impede o acolhimento da tese de crime único.

6. Apelos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos em tempo e modo [certidões nos ids. 108936018, p. 744-pdf, 108936045, p. 833-pdf], pelas defesas de
Allyson Keven dos Santos
,
Fabio Victor dos Santos França
, ambos qualificados e representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Dr. Odonias França de Oliveira, e
Alex Ferreira de Souza Ramos
e
Wesley Martins Pereira
, ambos qualificados e representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Dr. Paulo José Martins Grama, com vistas a obliterar a sentença penal lavrada em 12/3/2021 [id. 108935993, pp. 586/608-pdf] e respectivos aclaratórios decididos em 05/7/2021 [id. 108936002, pp. 660-680-pdf], nos autos da Ação Penal 0002038-86.2020.8.11.0006, cód. 262095, do Juízo da 3ª Vara Criminal da comaca de Cáceres, tirada de fatos ocorridos em 10/4/2020, no
Seminário Bom Pastor
, localizado na rua Tancredo Neves, n. 1905, Jardim Padre Paulo, em Cáceres/MT, e que,
julgando procedente a denúncia
, absolveu todos os codenunciados da prática dos crimes tipificados nos arts. 148, § 2º, e 288, parágrafo único, ambos do CP, na forma do art. 386, VII, do CPP, e, de outro lado,
condenou
:

a)
Fabio Victor dos Santos França
, nas penas do art. 157, § 2º, incisos II, V e VII, e § 2º-A, I [por quatro vezes], na forma do art. 70,
caput
, todos do CP, à pena privativa de liberdade individual de
12 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento da pena pecuniária de 383 dias-multa, valor unitário mínimo
;

b)
Alex Ferreira de Souza Ramos
, nas penas do art. 157, § 2º, incisos II, V e VII, e § 2º-A, I [por quatro vezes], na forma do art. 70,
caput
, todos do CP, à pena privativa de liberdade individual de
13 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento da pena pecuniária de 443 dias-multa, valor unitário mínimo
;

c)
Allyson Keven dos Santos
, nas penas do art. 157, § 2º, incisos II V e VII, e § 2º-A, I [por quatro vezes], na forma do art. 70,
caput
, todos do CP, à pena privativa de liberdade individual de
14 anos, 02 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento da pena pecuniária de 483 dias-multa, valor unitário mínimo
;

b)
Wesley Martins Pereira
, nas penas do art. 157, § 2º, incisos II, V e VII, e § 2º-A, I [por quatro vezes], na forma do art. 70,
caput
, todos do CP, à pena privativa de liberdade individual de
12 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento da pena pecuniária de 383 dias-multa, valor unitário mínimo
.

DEFESA COMUM A ALLYSON KEVEN DOS SANTOS

E

FABIO VICTOR DOS SANTOS FRANÇA

A defesa comum a estes dois apelantes apresentou razões de apelação no id. 108936022, pp. 748/751-pdf], pugnando pela
exclusão da valoração pejorativa dos motivos do crime
, sustentando que o ganho fácil de lucro decorrente da prática delituosa integra a própria essência do roubo, e por isso não pode ser valorado desfavoravelmente na dosimetria da pena-base, que, por essa razão, impõe seja reduzia.

Sustenta ainda que a
culpabilidade e as consequências
extrapenais da ação delituosa, embora plausíveis, foram aplicadas em
fração desproporcional e irrazoável
, e por isso merecem ser redimensionadas para a proporcional de 1/8 para cada uma delas.

Busca, ainda, o prequestionamento expresso dos arts. 59 do CP, 5º, LIV, da CF, e 617 do CPP.

A douta Promotoria de Justiça de origem apresentou contrarrazões no id. 108936026, pp. 755-763, postulando o
desprovimento
da pretensão defensiva.

Confirma a presença de acentuada culpabilidade, mediante o procedimento de migração de uma das majorantes do roubo para a primeira fase da dosimetria da pena, nos termos dos Enunciados n. 32/TCCrReun/TJMT e 39/TCCrReun/TJMT, eis que as vítimas permaneceram aproximadamente oito horas subjugadas com a ação delituosa, bem como tratadas com crueldade, tendo sido agredidas física e psicologicamente por várias vezes com “sacolada”, socos, chutes, cotoveladas, apavoradas com tiros para cima, o que impõe a majoração da pena nos moldes encetados pela autoridade judiciária.

Ainda, em relação aos motivos do crime, o objetivo tracejado pelos agentes, de perpetrar crimes de roubo para galgar lucro fácil, sem atividade honesta, justifica a exasperação penal.

Por último, as consequências delitivas também merecem ser mantidas, eis que as vítimas restaram abaladas psicologicamente após o fato, em razão da acentuada violência sofrida.

Lembrou ainda que Allyson possui maus antecedentes e é reincidente, eis que ostenta contra si, duas condenações penais anteriores, justificando a majoração da pena.

DEFESA COMUM A ALEX FERREIRA SOUZA RAMOS E WESLEY MARTINS PEREIRA

A defesa de
Alex
apresentou razões deste apelante no id. 108936029 [pp. 787/802-pdf], postulando inicialmente a
nulidade processual por cerceamento de defesa
, salientando que não foi facultado à defesa dos apelantes se manifestar em relação aos embargos de declaração formulados pelo Ministério Público, o que acabou resultando em prejuízo para a defesa, já que a pena de todos os coapelantes foi majorada sem o devido contraditório e a ampla defesa.

Prossegue sustentando a
ocorrência de crime único
em detrimento ao reconhecimento concurso formal de roubos, visto que houve o emprego de uma única violência contra quatro vítimas, com a afetação de um único patrimônio, especialmente porque no caso não houve individualização dos objetos pessoais de cada uma das vítimas.

Pede, na sequência,
o afastamento das causas especiais de aumento de pena do emprego de arma branca e arma de fogo
, em razão da aplicação do instituto da cooperação dolosamente distinta [art. 29, § 2º, do CP], pois, embora o ajuste tenha se dado no sentido de concretizar o crime de roubo, o intuito manifestado era render as vítimas utilizando um simples simulacro de arma, porém, em vez disso, um dos coautores resolveu usar uma faca e uma arma de fogo verdadeira, desviando o intuito anteriormente convencionados entre os demais participantes.

Vencidas as teses anteriores, espera que
na terceira fase seja aplicado um único aumento de pena, na forma do art. 157, § 2º-A, I, do CP
, em observância à regra do art. 68, parágrafo único, do CP, alijando-se o acréscimo decorrente da migração das demais causas especiais de aumento reconhecidas na sentença.

Ainda em relação à pena aplicada, postula a
minoração da pena-base
, dada à ausência de individualização da conduta de cada sentenciado e de fundamentação concreta sobre a necessidade de majoração da pena nos patamares delimitados na sentença, sob pena de ofensa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade. Subsidiariamente, pede a
utilização da fração de 1/6 da pena mínima ou 1/8 sobre a pena média
.

Além disso, reitera o fundamento contido no apelo anterior quanto aos motivos do crime, no caso, o
ganho fácil extraído sem atividade honesta, já que se trata de circunstância inerente à tipologia penal
, de modo que a sua mantença causa irremediável
bis in idem
, passível de reconhecimento no apelo defensivo.

Acolhido o pedido de redução da pena privativa de liberdade, espera ver
reduzida proporcionalmente também a pena de multa
.

A defesa de
Wesley
apresentou razões de apelação no id. 108936049 [pp. 837/859-pdf], buscando a
absolvição
deste apelante, uma vez que nega a prática delitiva e não há evidências concretas de sua coparticipação no roubo.

Reitera o mesmo entendimento firmado em relação a Alex quanto à
não incidência do concurso formal
e
das causas especiais de aumento de pena do emprego de arma branca e arma de fogo
, em razão da aplicação do instituto da cooperação dolosamente distinta [art. 29, § 2º, do CP], pois, embora o ajuste tenha se dado no sentido de concretizar o crime de roubo, o intuito manifestado era render as vítimas utilizando um simples simulacro de arma, porém, em vez disso, um dos coautores resolveu usar uma faca e uma arma de fogo verdadeira.

Vencidas as teses anteriores, espera que
na terceira fase seja aplicado um único aumento de pena, na forma do art. 157, § 2º-A, I, do CP
, em observância à regra do art. 68, parágrafo único, do CP, alijando-se o acréscimo decorrente da migração das demais causas especiais de aumento reconhecidas na sentença.

Ainda em relação à pena aplicada, postula a
minoração da pena-base
, dada à ausência de individualização da conduta de cada sentenciado e de fundamentação concreta sobre a necessidade de majoração da pena nos patamares delimitados na sentença, sob pena de ofensa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade. Subsidiariamente, pede a
utilização da fração de 1/6 da pena mínima ou 1/8 sobre a pena média
.

Além disso, reitera o fundamento contido no apelo anterior quanto aos motivos do crime, no caso, o
ganho fácil extraído sem atividade honesta, já que se trata de circunstância inerente à tipologia penal
, de modo que a sua mantença causa irremediável
bis in idem
, passível de reconhecimento no apelo defensivo.

Acolhido o pedido de redução da pena privativa de liberdade, espera ver
reduzida proporcionalmente também a pena de multa
.

Por último, espera a
majoração da fração de redução de pena pela confissão espontânea, para que incida em 1/6
conforme entendimento mantido pelos tribunais pátrios.

A douta acusação apresentou contrarrazões no id. 108936052 [pp. 862/893-pdf], postulando também o
desprovimento
dos apelos destes apelantes.

Quanto à aventada
nulidade processual reclamada pelo apelante Alex
, sustenta que a Defensoria Pública efetivamente foi intimada para apresentar contraminunta aos aclaratórios ministeriais, o que foi feito pelos embargados Alysson e Fábio, sustentando ainda que a Defensoria Pública é una e indivisível, bem como é independente de quaisquer órgãos internos, de modo que cumpriria a esta promover o encaminhamento dos autos a cada um dos órgãos de execução competentes, rechaçando qualquer pecha de nulidade porventura existente.

Além disso, segundo assere, não houve comprovação de prejuízo, o que também afasta ainda mais a arguição de nulidade tal qual aventada.

Quanto ao
pedido de absolvição de Wesley
, aduz que o conjunto probatório remete à comprovação de sua coparticipação nos fatos, não só em razão das inconsistências do relato do referido apelante sobre a própria inocência, como também, pela confissão inquisitorial, e, ainda, pela delação dos coautores, o que permite manter incólume a r. condenação invectivada.

Quanto à
tese de crime único sustentada por Alex e Wesley
, salientou que cada vítima discriminou os pertences pessoais subtraídos, rechaçando a tese de que os patrimônios não foram individualizados.

Alega ainda que
não se aplica ao caso o instituto da cooperação dolosamente distinta em relação ao emprego de arma
, pois, em que pese a fala dos acusados no sentido de que pretendiam realizar o roubo sem utilizar arma de fogo, nada fizeram para impedir que o comparsa que se apoderou de uma arma verdadeira, desse cabo à consecução de seus fins ilícitos, aceitando tal condição.

Além disso, segundo afirma, uma vez que todos concordaram em praticar crime de roubo, era previsível a possibilidade de utilização de arma de fogo, e, assim, em que pese a pluralidade de condutas, o liame subjetivo era uno e indivisível, o que impossibilita a aplicação do art. 29, § 2º, do CP, atraindo as disposições do
caput
do mesmo dispositivo da lei penal material.

Quanto à alegada inobservância às disposições do art. 68, parágrafo único, do CP, alega-se que referido dispositivo expressa apenas uma faculdade do Magistrado de aplicar apenas um aumento; porém,
in casu
, diante da incidência de quatro majorantes, a dosagem de aumento não poderia ser na fração mínima, visto ser necessário aplicar o princípio da isonomia, ou seja, tratar de forma igual aqueles que se encontram em idêntica situação, bem como conferir tratamento desigual os que estão em posições distintas. Além disso, o procedimento adotado pelo Juízo de origem, segundo justifica, atende às disposições do Enunciado 32/TCCrReun/TJMT, merecendo ser mantido.

Por último, em relação à propalada desfundamentação da pena-base, sustenta que o
modus operandi
do fato justifica a exasperação da pena, visto como as disposições do Enunciado 39/TCCrReun/TJMT traduz a liberdade que o Magistrado possui na aplicação da pena.

PROCEDIMENTOS DE OFÍCIO

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Orlando de Almeida Perri.

Entretanto, o termo de pesquisa apontou a preexistência de vários
habeas corpus
anteriores julgados por esta Corte de Justiça, um dos quais, recentemente, julgado pela c. 3ª Câmara Criminal, da relatoria deste Magistrado que subscreve o presente despacho inicial [id. 109387965], razão pela qual os autos foram redistribuídos nos termos da Consulta 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 109387968 atesta que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinou pelo
provimento parcial
dos recursos defensivos,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO E MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS II, V E VII, E § 2º-A, I [POR QUATRO VEZES], NA FORMA DO ART. 70, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1) APELO COMUM DE ALLYSON KEVEN DOS SANTOS E FABIO VICTOR DOS SANTOS FRANÇA
:
A)
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME, SUSTENTANDO QUE O GANHO FÁCIL DE LUCRO DECORRENTE DA PRÁTICA DELITUOSA INTEGRA A PRÓPRIA ESSÊNCIA DO ROUBO, E POR ISSO NÃO PODE SER VALORADO DESFAVORAVELMENTE – POSSIBILIDADE – A OBTENÇÃO DE PROVEITO ECONÔMICO É CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO ILÍCITO DE PRATICADO, NÃO PODENDO SER CONSIDERADO NEGATIVO NESTA ETAPA DA APLICAÇÃO DA CORPORAL, SOB PENA DE DÚPLICE VALORAÇÃO.
B)
ARGUMENTO QUE A CULPABILIDADE E AS CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS DA AÇÃO DELITUOSA, EMBORA PLAUSÍVEIS, FORAM APLICADAS EM FRAÇÃO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL, E POR ISSO MERECEM SER REDIMENSIONADAS PARA A PROPORCIONAL DE 1/8 PARA CADA UMA DELAS – INACOLHIMENTO – O I. JULGADOR MONOCRÁTICO FIXOU A PENA-BASE DE FORMA TÉCNICA, NÃO SENDO EXCESSIVA, MAS JUSTA, DEMONSTRANDO A RESPOSTA SOCIAL FACE A REPROVABILIDADE DA CONDUTA DOS RÉUS.
2) RECURSOS DE ALEX FERREIRA SOUZA RAMOS E WESLEY MARTINS PEREIRA
: SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SALIENTANDO QUE NÃO FOI FACULTADO À DEFESA SE MANIFESTAR EM RELAÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, O QUE ACABOU RESULTANDO EM PREJUÍZO, JÁ QUE AS PENAS DE TODOS OS CORRÉUS FORAM MAJORADAS SEM O DEVIDO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – AFASTAMENTO – DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, SERIAM QUATRO CAUSAS DE AUMENTO A SEREM RECONHECIDAS, QUAIS SEJAM ART. 157, §2º, II, V, VII E §2º-A, I, DO CP, TENDO O MINISTÉRIO PÚBLICO UNICAMENTE PEDIDO PARA FOSSE SANADO O ERRO MATERIAL E A OMISSÃO, REQUERENDO QUE TRÊS DELAS (ART. 157, §2, II, V E VII) FOSSEM UTILIZADAS NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA, PARA MAJORAR A PENA-BASE E A REMANESCENTE (ART. 157, §2º-A, I, DO CP) NA TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA, O QUE FATALMENTE ACARRETARIA NO AUMENTO DAS PENAS JÁ FIXADAS. APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, OS AUTOS FORAM REMETIDOS DE FORMA ELETRÔNICA PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NÚCLEO DE CÁCERES, SENDO QUE COMPETIA A INSTITUIÇÃO REALIZAR O DEVIDO ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO AO SEU ÓRGÃO DE EXECUÇÃO COMPETENTE, PORQUE, AINDA QUE SEJA PRERROGATIVA A INTIMAÇÃO PESSOAL, TAL INTIMAÇÃO É DIRIGIDA AO ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E NÃO A UM DEFENSOR EM PARTICULAR. PRECEDENTES. O RECONHECIMENTO DE NULIDADE NO PROCESSO PENAL EXIGE A COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELO RÉU, NÃO SERVINDO A TANTO SIMPLES QUESTIONAMENTOS SOBRE A AUSÊNCIA DE DETERMINADA FORMALIDADE NA SUA EXECUÇÃO, ANTE O CONSAGRADO PRINCÍPIO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. MÉRITO:
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM FAVOR DE WESLEY MARTINS PEREIRA, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HÁ EVIDÊNCIAS CONCRETAS DE SUA COPARTICIPAÇÃO NO ROUBO – INVIABILIDADE – A EXISTÊNCIA DE PROVA HARMÔNICA, COMPOSTA POR DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS FASES INDICIÁRIA E JUDICIAL, ALIADO AO FATO DE QUE O ACUSADO FOI PRESO NA POSSE DE AUTOMÓVEL PERTENCENTE A UMA DAS VÍTIMAS QUANDO PARTE DO GRUPO AINDA MANTINHA TODAS COM A LIBERDADE RESTRINGIDA, CONFEREM SEGURANÇA A IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE COMO UM DOS AUTORES DO CRIME DE ROUBO TORNA INVIÁVEL A SUA ABSOLVIÇÃO.
2)
ALMEJADO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO – INADMISSIBILIDADE – É UNÍSSONO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE O ROUBO PERPETRADO COM VIOLAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DIFERENTES, AINDA QUE EM UM ÚNICO EVENTO, CONFIGURA O CONCURSO FORMAL DE CRIMES E NÃO APENAS O CRIME ÚNICO. TAL ENTENDIMENTO SE EVIDENCIA PORQUE DIVERSIFICADA TAMBÉM É A CONSTRIÇÃO DAS VÍTIMAS, E NÃO SOMENTE DE SEU PATRIMÔNIO. PRECEDENTES.
3)
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, DO CP), EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA [ART. 29, § 2º, DO CP] – INVIABILIDADE – NÃO OBSTANTE A TESE DA DEFESA DE QUE OS RÉUS PRETENDIAM CONCRETIZAR O CRIME DE ROUBO UTILIZANDO UM SIMPLES SIMULACRO DE ARMA, RESTA CLARO QUE TODOS SE UNIRAM PARA A EMPREITADA CRIMINOSA, EVIDENCIANDO, ASSIM, A CONDIÇÃO DE COAUTORES. DESDE O INÍCIO OS APELANTES TINHAM PLENA CIÊNCIA DA AGRESSIVIDADE DOS DEMAIS, BEM COMO DA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E DE UMA FACA NO ASSALTO, CIRCUNSTÂNCIAS QUE, EM CONJUNTO, SÃO MAIS DO QUE SUFICIENTES PARA FAZER INCINDIR A MAJORANTE DO §2-A, ART. 157, DO CÓDIGO PENAL.
4)
PEDIDO DE AUMENTO ÚNICO DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – NÃO CABIMENTO – CONFORME DEVIDAMENTE COMPROVADO, FOI UTILIZADO UMA ARMA DE FOGO E UMA ARMA BRANCA PARA A EXECUÇÃO DO CRIME EM TELA, ALÉM DO CONCURSO DE AGENTES E O CARCERE PRIVADO DAS VÍTIMAS, DE MODO QUE FAZ-SE NECESSÁRIO A CORRETA DOSIMETRIA DA PENA, COM A UTILIZAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO EXCEDENTES NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AFASTAR A PENA DO MÍNIMO LEGAL.
5)
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE E PENA DE MULTA – ACOLHIMENTO, EM PARTE – A OBTENÇÃO DE PROVEITO ECONÔMICO É CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO ILÍCITO DE PRATICADO, NÃO PODENDO SER CONSIDERADO NEGATIVO NA PRIMEIRA ETAPA DA APLICAÇÃO DA CORPORAL, SOB PENA DE DÚPLICE VALORAÇÃO. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AOS ‘MOTIVOS DO CRIME’ QUE MOSTRA POSSÍVEL, COM A MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA, POR GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA CORPORAL.
6)
ALMEJADA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – APESAR DO CÓDIGO PENAL NÃO ESTABELECER CRITÉRIOS MATEMÁTICOS OU REGRAS OBJETIVAS PARA A OBTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM FUNÇÃO DE AGRAVANTES E ATENUANTES, A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES VEM FIXANDO O QUANTUM DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA, DEVENDO QUALQUER AUMENTO OU DIMINUIÇÃO OPERADA EM PATAMAR SUPERIOR OU INFERIOR A ESTE SER JUSTIFICADO A PARTIR DE PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
PARECER MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA E PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS
” [parecer, id. 112947953, pp. 1-3, fls. 924/926-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
Allyson Keven dos Santos
,
Fabio Victor dos Santos França
,
Alex Ferreira de Souza Ramos
e
Wesley Martins Pereira
, todos qualificados, foram processados e condenados na forma do art. 157, §2º, II e VII e §2º-A, I, por quatro vezes, na forma do art. 70,
caput
, ambos do CP, porque, por volta de 19h30min do dia 10/4/2020, no
Seminário Bom Pastor
, localizado na rua Tancredo Neves, n. 1905, Jardim Padre Paulo, em Cáceres/MT, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com outras seis pessoas, um deles identificado com a alcunha de “R7”, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e uma arma branca, coisas alheias móveis consistentes em 01 Fiat Toro Endurance AT6, Cor Branca, placa RAM-9310, 01 Fiat Argo Drive 1.3, Cor Branca, Ano 2019, placa QCG-4023, 01 TV Philco 32' polegadas, 01 TV LG 30 polegadas, 01 roçadeira Still/podador 085R, 01 caixa térmica vermelha, 01 celular Samsung J5, Cor Preta, 01 celular Samsung A10, Cor Preta, 01 pistola Taurus 380, a quantia aproximada de R$ 1.360,00 (mil trezentos e sessenta reais) em espécie, 03 mochilas contendo diversas roupas e perfumes, 01 corrente de ouro, 01 anel de ouro em formato de terço, 01 aliança de ouro e 01 relógio oriente pertencentes à Diocese de São Luiz de Cáceres/MT e às vítimas
José da Silva Filho
,
Evandro Stefanello
,
Marcos Antônio de Campos Silva
e
Deize Ronize de Souza Lagares
.

Na data, hora e local encimados as vítimas José, Evandro e Marcos estavam em frente a uma das casas do seminário quando foram surpreendidos pelos apelantes e demais indivíduos não identificados, quais anunciaram o roubo, sendo que um deles portava uma arma de fogo.

Exsurge que os apelantes levaram as vítimas para dentro de uma das casas, oportunidade em que as amarraram com cordas e fios elétricos e passaram a desferir chutes, socos e ameaças de morte.

Ato contínuo, apossaram-se de uma
arma branca
, ameaçando cortar e perfurar as vítimas, bem como de uma
pistola Taurus calibre .380
, pertencente à vítima Marcos Antônio, sendo que com esta passaram a ameaçar José, Evandro e o próprio Marcos Antônio, passando a vasculhar a residência em busca de objetos de valor, bem como pegaram das vítimas as chaves dos carros e os carregaram com demais objetos subtraídos.

Infere-se que, por volta das 21hs, alguns dos indigitados saíram do seminário levando os veículos e objetos roubados, enquanto os demais permaneceram mantendo as vítimas rendidas na residência. Ao constatarem que havia pessoas na casa ao lado, renderam a enfermeira Deize que trabalhava no local como cuidadora de um outro padre idoso, oportunidade em que subtraíram alguns objetos seus e a ameaçaram com uma arma de fogo.

Ressai dos autos que guarnições da Polícia Militar, quando da fuga de
Wesley
com um dos veículos roubados, estavam realizando uma ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, no posto de fiscalização localizado na BR 174, oportunidade em que os dois veículos objeto do crime rompeu a barreira policial.

Nesse sentido, as guarnições da polícia passaram a perseguir os roubadores por vários quilômetros, sendo que lograram êxito em prender em flagrante
Wesley

depois que ele perdeu o controle do veículo Fiat Argo, e capotado o automóvel.

Outrossim, o veículo Fiat Toro foi abandonado pelo indigitado que o conduzia durante a perseguição, no entanto este não foi localizado.

Logo após, a guarnição da Polícia Militar da cidade recebeu informações de que os veículos perseguidos foram subtraídos do seminário, deslocando-se até o local dos fatos, oportunidade em que prenderam em flagrante
Fábio
,
Allysson
e
Alex
os quais ainda mantinham as vítimas rendidas, tendo sido apreendido em poder deles um simulacro de arma de fogo do tipo pistola e duas munições calibre .380 (uma intacta e outra deflagrada).

Dentro desse cenário, analiso primeiramente o anseio anulatório colimado na defesa do apelante
Alex
.

I. NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA CONTRARRAZOAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACUSATÓRIOS

Após a lavratura da sentença, a
douta Promotoria de Justiça de primeiro grau opôs embargos de declaração com o escopo de dirimir erro material e omissão da sentença
, sustentando, em síntese, que a autoridade judiciária de origem, em que pese ter reconhecido a causa especial de aumento de pena do art. 157, § 2º, V, do CP, em substituição à condenação pelo delito do art. 148, § 2º, do CP, pelo qual todos os apelantes haviam também sido denunciados, deixou de considera-la na dosimetria da pena, inclusive assentando que “[...]
eram três as causa de aumento do crime de roubo, quando na verdade, de acordo com a fundamentação da sentença, seriam quatro, vale dizer, art. 157, §2º, II, V, VII e §2º-A, I, do CP
” [razões dos aclaratórios, id. 108935998, p. 4, fl. 654-pdf].

Dentro desse panorama, postulou a correção do erro material e da omissão da sentença, com a consequente consideração da referida especial aumentativa, para que incida na aplicação da pena de todos os réus.

Remetidos os autos para manifestação por parte da Defensoria Pública Estadual, apenas a defesa de
Alysson
e
Fábio Victor
apresentou contraminuta aos aclaratórios, consoante se vê da petição anexada no id. 108936001, fl. 658-pdf, subscrita pelo Dr. Odonias França de Oliveira.

A autoridade judiciária sentenciante reconheceu a procedência dos aclaratórios por omissão de consideração da referida causa especial de aumento de pena, e, reformulando a sentença, majorou a pena de todos os embargados, consoante se vê da decisão datada de 05/7/2021, encartada aos autos no id. 108936002, fls. 660/680-pdf.

Nessa esteira, a Defensoria Pública Estadual, representando os interesses do apelante
Alex Ferreira de Souza Ramos
, postula a anulação da decisão que julgou os aclaratórios, sustentando que não foi facultado à defesa dos apelantes se manifestar em relação aos embargos de declaração formulados pelo Ministério Público, o que acabou resultando em prejuízo para a defesa, já que a pena de todos os coapelantes foi majorada sem o devido contraditório e a ampla defesa.

Por sua vez, a douta Promotoria de Justiça de primeiro grau rechaçou a tese anulatória, por entender que a Defensoria Pública Estadual foi intimada para apresentar contrarrazões aos aclaratórios, apresentando-os no id. 108936001, fls. 658/659-pdf, por meio da 6ª Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Odonias França de Oliveira, sustentando ainda que a Defensoria Pública é una e indivisível, bem como é independente de quaisquer órgãos internos, de modo que cumpriria a esta promover o encaminhamento dos autos a cada um dos órgãos de execução competentes, rechaçando qualquer pecha de nulidade porventura existente.

Nessa esteira, a douta Procuradoria de Justiça corroborou as contrarrazões recursais, esclarecendo:

“
Primeiro, porque os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público visava tão somente sanar erro material e omissão da sentença. Com efeito, constata-se que o Magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na denúncia para condenar os réus pelo crime do art. 157, §2º, II e VII e §2º-A, I, por quatro vezes, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal, bem como absolvê-los em relação à prática dos crimes previstos nos artigos 148, §2º e art. 288, ambos do CP, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do CPP.

Na fundamentação da sentença, o i. Magistrado entendeu por bem afastar o crime do artigo 148, §2º, do Código Penal (cárcere privado), desclassificando tal conduta para majorante do art. 157, §2,º V, do CP (restrição de liberdade das vítimas). Não obstante, no momento da confecção da dosimetria da pena, em nenhum momento o Juízo fez menção à majorante da restrição da liberdade, deixando de aplicá-la, sendo certo que, tal situação repetiu-se para os quatro réus.

É dizer, de acordo com a fundamentação da sentença, seriam quatro causas de aumento a serem reconhecidas, quais sejam art. 157, §2º, II, V, VII e §2º-A, I, do CP, tendo o Ministério Público unicamente pedido para fosse sanado o erro material e a omissão, requerendo que três delas (art. 157, §2, II, V e VII) fossem utilizadas na primeira fase de aplicação da pena, para majorar a pena-base e a remanescente (art. 157, §2º-A, I, do CP) na terceira fase de aplicação da pena, o que fatalmente acarretaria no aumento das penas já fixadas.

Segundo, porque após a oposição de Embargos de Declaração pelo Ministério Público, os autos foram remetidos de forma eletrônica para a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Núcleo de Cáceres, sendo que competia a instituição realizar o devido encaminhamento do processo ao seu órgão de execução competente, porque, ainda que seja prerrogativa a intimação pessoal, tal intimação é dirigida ao órgão da Defensoria Pública e não a um defensor em particular.

Com efeito, a Lei Complementar 80/94 traz em seu art. 3º os princípios institucionais da Defensoria Pública, quais sejam: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Segundo os ensinamentos de Ada Pellegrino Grinover, Antônio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco: Ser una e indivisível a Instituição significa que todos os seus membros fazem parte de uma só corporação e podem ser indiferentemente substituídos um por outro em suas funções, sem que com isso haja alguma alteração significativa nos processos em que oficiam. (In: Teoria Geral do Processo – Ada Pellegrino Grinover, Antônio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco – 18ª ed. - Editora Malheiros – São Paulo, 2002 – p. 213.)

Isso significa dizer que os membros da Defensoria Pública integram um só órgão e não estão vinculados aos processos em que atuam. Dessa forma, é permitido que os membros da Instituição se substituam uns aos outros na condução do processo, até mesmo para favorecer a assistência daqueles em favor de quem atuam. Logo, quem está na relação processual é a Defensoria Pública e não a pessoa física do Defensor
[...]

Assim, se os autos foram remetidos à Defensoria Pública e um de seus membros manifestou acerca dos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público, não há falar em nulidade do processo, por ausência de intimação pessoal de outro determinado Defensor, pois, como dito, em atenção ao princípio da unidade e da indivisibilidade, previstos no art. 3º, da Lei Complementar 80/94, as intimações pessoais são direcionadas à Defensoria Pública e não ao Defensor.

Terceiro e último, porque o reconhecimento de nulidade no processo penal exige a comprovação do efetivo prejuízo suportado pelo réu, não servindo a tanto simples questionamentos sobre a ausência de determinada formalidade na sua execução, ante o consagrado princípio pas de nullité sans grief.

No presente caso, tem-se que não houve prejuízo aos réus ALEX FERREIRA e WESLEY MARTINS ante a não remessa dos autos ao Defensor Público titular da 5º Defensoria Pública, porque, conforme bem salientado, os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público visava tão somente sanar o erro material e omissão da sentença, ou seja, buscava unicamente, de acordo com a fundamentação da própria decisão, fazer incindir sobre a dosimetria as quatro causas de aumento já reconhecidas e não aplicadas, tendo o órgão ministerial pedido que três delas (art. 157, §2, II, V e VII) fossem utilizadas na primeira fase de aplicação da pena, para majorar a pena-base e a remanescente (art. 157, §2º-A, I, do CP) na terceira fase.

O acolhimento de tal pedido, o que inegavelmente aconteceria, fatalmente acarretaria no aumento das penas já fixadas para os réus, razão pela qual não há que se falar em nulidade, devendo ser afastada a prefacial arguida
” [parecer, id. 112947953, pp. 14-17, fls. 937/940-pdf].

Analisando o tema, é inquestionável que o Dr. Paulo José Martins Grama, que oficia perante a 5ª Defensoria Pública Estadual,
foi nomeado para o exercício da defesa de
Alex Ferreira de Souza Ramos
por conta do impedimento do Dr. Odonias França de Oliveira
, que oficia perante a 6ª Defensoria Pública Estadual, em razão da colidência de defesa apresentada em relação aos demais codenunciados confessos [
Fábio
e
Allysson
].

Em consulta aos autos virtuais e à plataforma PJe, pode-se inferir que
ambos
os Defensores Públicos Estaduais foram regularmente intimados com a
entrega dos autos no setor administrativo da Defensoria Pública Estadual na data de 06/4/2021
, mesma data em que o Dr. Odonias França de Oliveira apresentou contrarrazões aos aclaratórios ministeriais, ao passo que o Dr. Paulo José Martins Grama simplesmente deixou transcorrer
in albis
o prazo que lhe fora franqueado pela autoridade judiciária de origem.

Além disso, infere-se da contraminuta apresentada pelo Dr. Odonias França de Oliveira em face dos embargos de declaração, o
esgotamento das teses que seriam passíveis de análise
visando repelir as aduções postas no anseio acusatório, e que, bem a propósito, foram rebatidas
também no apelo criminal defensivo
, cujo reconhecimento de inidoneidade ou ilegalidade da dosimetria da pena certamente será objeto de avaliação no momento apropriado.

O art. 186, § 1º, do CPC [aplicável ao processo penal
ex vi
do art. 3° do CPP] dispõe que “
a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. §1° O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, §1º
” – leia-se, por intimação pessoal,
a carga, remessa ou meio eletrônico ao setor administrativo da instituição, dispensando, inclusive, a aposição do “ciente” nos autos físicos ou virtuais
.

Confira-se, no mesmo sentido, o entendimento firmado pelo c. STJ, a partir da resolução do
Tema 959
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos:

“
O Ministério Público, a Advocacia-Geral da União e a Defensoria Pública possuem a prerrogativa de intimação pessoal das decisões judiciais. Entretanto, o prazo de recurso deve ser contado a partir da data da entrega dos autos na sua repartição administrativa, e não da aposição no processo do ciente do seu membro
” [STJ, REsp 1.349.934/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 14/9/2017].

Logo, não se pode acolher a tese defensiva segundo a qual não houve intimação do Dr. Paulo José Martins Grama, quanto aos aclaratórios do Ministério Público, porque a remessa dos autos ao setor administrativo instaurou o início do prazo para o oferecimento das contrarrazões, cuja responsabilidade é própria
de cada membro da Defensoria Pública, e não de seu órgão administrativo
, que constitui apenas um meio de facilitação dos trabalhos da defesa pública.

Além disso, o art. 382 do CPP prevê a figura dos embargos de declaração, por meio do qual qualquer das partes poderá requerer que o juiz declare obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão da sentença, no prazo de dois dias.

“
Art. 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
”.

Dentro desse conceito, não passa desapercebida a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, segundo a qual “[...]
trata-se de autêntico recurso apresentado pela parte interessada em aclarar o conteúdo da sentença. Denomina a doutrina esse pedido de embarguinhos. Oferecidos os embargos de declaração, no prazo de dois dias, interrompe-se o curso do prazo de apelação, até que o magistrado possa decidi-lo,
sem necessidade de ouvir a parte contrária
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2020, p. 1304-pdf].

A desnecessidade de prévia oitiva da parte
ex adversa
decorre,
a uma
, conclusão de que o aclaramento se constitui em simples correção de erros materiais, decorrente de omissão quanto ao enfrentamento de tese acusatória a qual acabou por determinar a aplicação de uma pena que, ao ver da autoridade judiciária, apresentou-se indevida.
A duas
, porque o caminho trilhado pela autoridade judiciária sentenciante no sistema trifásico de aplicação da pena bem poderá ser objeto de impugnação por meio do recurso de apelação que efetivamente foi interposto pela defesa, onde poderão e deverão ser analisadas – no plano fático e/ou jurídico – as questões acerca do cabimento ou não do procedimento dosimétrico.

Por conseguinte, possuindo os embargos de declaração acusatórios o mero escopo de corrigir erro material de cálculo de pena, não se evidencia a necessidade de instauração do contraditório, ainda porque, eventuais incorreções da dosimetria poderão ser dirimidas no recurso de apelação efetivamente interposto pela defesa, bem como, de ofício, na forma do art. 654, § 2º, do CPP, a repelir a presença de qualquer prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP, que prevê o princípio
pàs de nulité sans grief
.

Nessa esteira,
rejeito a arguição de nulidade processual
na forma como apresentada pela defesa de
Alex Ferreira de Souza Ramos
, qualificado, o que faço com apoio nos arts. 382 e 563 do CPP, e art. 186, § 1º, do CPC.

Passo a analisar, na sequência, o recurso defensivo mais abrangente.

II. APELO DE WESLEY MARTINS PEREIRA

A defesa de
Wesley
repele qualquer participação deste apelante no roubo, buscando a
absolvição
, uma vez que nega a prática delitiva e não há evidências concretas de sua coparticipação no roubo.

A propósito, de acordo com o relato dos 2º Ten PM
Roger Garcia Gonçalves da Silva
[id. 108929536, pp. 24-25, fls. 32/33-pdf] e
Uederson Ribeiro Pinto
[pp. 26-27, fls. 34/35-pdf], durante a ação conjunta realizada com a PRF, DEFRON, Força Tática, 6º BPM, observaram dois veículos, sendo um Fiat Toro, branco, placas RAM-9310 e um Fiat Argo, que desobedeceram à ordem de parada na rodovia BR174, empreendendo fuga, ocasião em que, realizado o acompanhamento policial, os ocupantes do veículo Fiat Toro abandonaram na estrada que leva à cidade de Curvelândia, logrando fugir pela mata, ao passo que os ocupantes do Fiat Argo, perderam o controle nas imediações da entrada da Lagoa Azul, capotando o automóvel. O condutor do veículo capotado foi encontrado posteriormente, na região do Caramujo, sendo identificado como sendo
Wesley Martins Pereira
.

De acordo com o relato dos referidos oficiais militares, diante dos dados do veículo fora levantada uma possível situação de cárcere privado na cidade de Cáceres, sendo realizado contato com policiais do 6º BPM, os quais realizaram cerco no local onde funcionaria o possível cativeiro, sendo lá encontradas as vítimas e rendidos os suspeitos, tendo
Alex Ferreira de Souza
tentado evadir do local pulando o muro dos fundos da casa, mas foi detido e preso em flagrante delito. No local foram encontradas encarceradas as vítimas Deize e Benedito, este portador de mal de Parkinson.

No matagal onde
Alex
tentou evadir foi encontrado um aparelho celular vermelho, marca Motorola, bem como um boné de cor cinza, provavelmente de outra pessoa que deixou cair na fuga [vide, a respeito, auto de apreensão no id. 108929536, p. 28-pdf].

As vítimas, ainda de acordo com os policiais, disseram que foram espancadas e torturadas e foram obrigadas a fornecer senhas de banco e de celular, bem como os dados bancários, apresentando diversas marcas de espancamento, encontrando-se em estado de choque no momento em que os policiais chegaram ao local.

Os suspeitos alegaram que a pessoa que conseguiu fugir é Welison de tal, vulgo “R7”, e seria de Pontes e Lacerda, todavia, ele não foi encontrado

Os padres
Evandro Stefanello
e
Marcos Antonio de Campos Silva
, duas das vítimas do roubo, disseram de forma equânime [vide depoimentos no id. 108929536, pp. 33-37, fls. 41/45-pdf] que por volta de 19h30min do dia 10 de abril de 2020 se encontravam no seminário localizado no Jardim Padre Paulo juntamente com outro padre, José da Silva, para o fim de jantarem uma pizza.

Disseram que no local há três casas, e os padres se encontravam na primeira casa, e em dado momento chegaram algumas pessoas, por volta de dez indivíduos, um deles armado de pistola, que deram voz de roubo, rendendo os sacerdotes.

As vítimas foram todas amarradas, inclusive Pe. Evandro foi imobilizado com um fio de impressora, sendo certo que o “
nó aplicado no declarante foi tão forte que chegou a cortar a circulação sanguínea
” [depoimento de Evandro Stefanello, id. 108929536, p. 33, fl. 41-pdf]. O entregador de pizza chegou ao local, foi atendido por um dos assaltantes, entregou a pizza e foi embora, enquanto as vítimas já estavam amarradas e encarceradas na cozinha, sentadas de frente para a parede com a cabeça baixa.

Com a pizza em mãos, Evandro afirma que ele e os demais ofendidos foram obrigados a comer, sendo espancados com chutes e socos, sendo que os agressores revezavam as agressões, das quais resultaram em um grande hematoma na parte inferior do tórax e costas da vítima Evandro.

Segundo assentou Evandro, ainda, as agressões só aumentaram – principalmente em relação ao Pe. Marcos depois que um dos indivíduos encontrou um documento do exército em nome da referida vítima – sendo agredido fisicamente e sufocado com uma sacola plástica por quase dois minutos. Em determinados momentos, Pe. Marcos era chamado de “
vagabundo
”, “
policinha de merda
” e que “
quem mandava aqui somos nós, porque nós somos malandros
” [depoimento de Marcos Antonio de Campos Silva, id. 108929536, p. 36, fl. 44-pdf]

Ainda, “
eles perguntaram se havia armas de fogo no local, sendo que Padre Marcos respondeu que sim, e que estaria debaixo de uma cadeira
” [depoimento de Evandro Stefanello, id. 108929536, pp. 33-34, fls. 41/42-pdf], sendo esta subtraída.

Evandro ainda assinala que as vítimas foram torturadas psicologicamente, tendo a arma de fogo apontada para suas cabeças, bem como uma faca na garganta de cada um, tendo Pe. Marcos afirmado que a arma branca chegou a perfurar a pele, bem como de outros padres, sempre sob ameaça intensa de morte, tendo em determinado momento apontado a pistola para a nuca de todos os ofendidos e “
disparavam a seco, ou seja sem munição
”.

Diz ainda que durante a ação criminosa, os bandidos consumiam drogas ilícitas, bebidas alcoólicas e fumavam, inclusive expelindo fumaça no rosto dos ofendidos, bem como gravaram um vídeo e enviaram para algumas mulheres por chamada de vídeo.

Por último, antes de finalizarem o roubo, que durou cerca de oito horas, determinaram que os padres dissessem à polícia que somente três pessoas haviam participado do roubo, e que não foram agressivos, tendo inclusive alimentado as vítimas.

Os assaltantes evadiram do local somente no dia seguinte, levando consigo, de Evandro, a quantia de R$60,00 em espécie, dois celulares e uma corrente de ouro; de Marcos, R$500,00 em dinheiro, cartões bancários com as respectivas senhas, inclusive realizaram duas recargas de telefonia celular, levando ainda, do local, televisores, roupas diversas, perfumes, dinheiro, máquina de cortar grama e dois carros, sendo um Fiat Toro e um Fiat Argo.

Ao ser ouvido pela autoridade policial,
Fábio Victor dos Santos França
confessou o crime [id. 108929536, pp. 43-45, fls. 51/53-pdf] e disse que foi convidado por “R7” para realizar o roubo sob a promessa de receber R$2.000,00, e que por isso chamou
Allysson
,
Alex
e
Wesley
.

Disse que conseguiram acesso ao seminário pulando o muro dos fundos, e que utilizaram um simulacro de pistola que “R7” portava, e que realmente amarraram as vítimas com as mãos para trás, tendo
Fábio
assumido que realmente desferiu um tapa no proprietário do Fiat Argo, porque ele estava sentado e tentou levantar.

Afirma que as demais agressões foram perpetradas pelo acusado “R7”, e que depois de separarem o produto do crime, colocaram nos dois veículos das vítimas, tendo “R7” evadido do local levando as coisas, enquanto os demais permaneceram no local rendendo as vítimas.

A intenção, segundo apontou, era levar os veículos e o produto do crime até a Bolívia, mas em determinado momento “R7” ligou para quem alguém não identificado buscar a Fiat Toro e leva-la do local, o que foi feito.

Disse, ainda, que enquanto rendia as vítimas, a polícia compareceu ao local e realizou a sua prisão em flagrante delito.

Contudo,
em Juízo manteve-se silente
, não respondendo às perguntas que lhe foram formuladas.

Nessa mesma linha,
Allysson Keven dos Santos
assumiu participação no roubo [id. 108929536, pp. 48-50, fls. 56/58-pdf], e a exemplo de Fábio, disse também que foi convidado por “R7”, e que depois de aceitar a empreitada, ficou com a função de fazer a segurança do local do crime, permanecendo a maior parte do tempo do lado de fora da casa, não participando da agressão às vítimas, dizendo ainda que foi uma das primeiras pessoas a ser rendida pela polícia.

Em Juízo, fez uso de seu direito de permanecer em silêncio
.

Alex Ferreira de Souza Ramos
fez uso de sua prerrogativa de permanecer em silêncio [id. 108929536, pp. 53-55, fls. 59/61-pdf], e nada contribuiu para a elucidação dos fatos, mesmo comportamento adotado em Juízo.

O apelante Wesley Martins Pereira
nega que tenha participado ativamente do roubo [id. 108929536, pp. 38-40, fls. 46/48-pdf], dizendo que foi convidado por “R7” apenas para dirigir um veículo roubado sob a promessa de ganhar R$2.000,00, e que permaneceu aguardando em um campo até ser acionado, somente então percebeu que se tratava de um seminário, e que as vítimas estavam rendidas e amarradas na cozinha, saindo do local conduzindo o veículo Fiat Argo, ao passo que “R7” saiu na Fiat Toro. Na região do Caramujo,
Wesley
perdeu o controle do carro e capotou, terminando preso pela polícia.

Em Juízo, referido apelante retratou a versão inicial, aduzindo que não sabia que o carro era roubado, e que não parou por medo, em razão de não possuir carteira nacional de habilitação.

Assinalou que a versão extrajudicial é falsa e que somente foi obtida por meio de tortura policial.

Com base no acervo processual produzido, a autoridade judiciária sentenciante condenou o apelante, refutando a negativa de autoria por ele perfilhada, sustentando:

“[...]
o álibi suscitado pelo acusado de que teria sido chamado por um terceiro desconhecido, tarde da noite, para levar o veículo Fiat Argo para Porto Esperidião/MT, carece de qualquer comprovação nos autos, senão seu próprio depoimento, o que impede a sua análise como prova apta a afastar a incidência do crime narrado na inicial.

Além disso, as coincidências processuais, demonstram a autoria em seu desfavor, eis que foi encontrado junto ao veículo Fiat Argo, logo após o crime ocorrido, aguardando auxílio.

Saliento ainda, que era, nas suas próprias palavras, amigo de infância de Allyson Keven dos Santos, e estaria dormindo em sua residência temporariamente, havendo forte consideração de que tinha conhecimento dos fatos, e que auxiliou, ainda que apenas pilotando o veículo, a prática criminosa.

Inexiste nos autos qualquer prova que socorra o acusado Wesley Martins Pereira e o álibi suscitado, tal como, comprovação de que recebeu a ligação de um número desconhecido, o que poderia ter sido postulado por sua defesa pela realização de perícia no aparelho telefônico, ou ainda solicitado a empresa de telefonia o registro de ligações do dia, demonstrando que não participou de comunicações com nenhum dos acusados.

Ainda, poderia ter ao menos indicado alguma testemunha dos fatos, o que também não procedeu, demonstrando, que sua versão apresentada em Juízo, na verdade se trata de uma tentativa de se esquivar das imputações contidas na exordial.

Além disso, em fase extrajudicial, os acusados Fábio Victor dos Santos França, vulgo ‘ZOIO’, Wesley Martins Pereira e Allyson Keven dos Santos, confessaram a prática delitiva, consoante verifico de seus depoimentos de fls. 49/63, situação que reafirma a autoria em desfavor de todos, em especial pois indicam a presença de todos os acusados na empreitada delitiva
” [sentença, id. 108935993, p. 8, fl. 593-pdf].

Analisando o anseio recursal defensivo, não lhe confiro razão, porque se estriba exclusivamente na versão dada pelo próprio apelante em Juízo.

Ora, a versão judicial sequer se compatibiliza com a confissão extrajudicial, onde assinalou de forma bastante clara que se ajustou com os demais apelante com a finalidade de perpetrar roubo, ainda que sua função tenha sido apenas de promover a remoção do Fiat Argo do local do fato, fato esse corroborado pelo relato do Of PM Uederson Ribeiro Pinto em Juízo.

Apesar de negar em Juízo que tivesse conhecimento da ilicitude de seu comportamento, de conduzir o veículo automotor para longe da esfera de disponibilidade das vítimas, é certo que não se preocupou nem ao menos de justificar de modo razoável o motivo pelo qual tentou obliterar a todo custo, a perseguição policial, assinalando, para tanto, que assim agiu simplesmente porque não queria que o processo de habilitação para a obtenção de CNH fosse cancelado, faltando um mínimo de coerência para acreditar em uma estória dessas.

Além do que, além de pilhado em flagrante, com o roubo ainda em desenvolvimento, em poder do veículo automotor sabidamente produto de origem ilícita, foi ele delatado pelos comparsas
Fábio Victor dos Santos França
e
Allysson Keven dos Santos
na fase inquisitorial, o que o coloca diretamente na cena do crime.

Não seria difícil que o apelante provasse a versão exculpante acaso fosse verdadeira, como bem elencou a autoridade judiciária de origem. Ainda sim, não o fez, incomprovando o álibi sobre a alegada ausência de ciência sobre a origem ilícita do veículo que conduzia quando foi preso em flagrante delito. Ao revés, ele mesmo assumiu na fase inquisitorial ter se apoderado do veículo sem justificar detidamente, de forma razoável, por qual motivo, e assim, ao lado das delações inquisotoriais, desonera a douta acusação do dever de demonstrar a incriminação.

Estabelece a regra de distribuição do ônus da prova, a esse respeito:

“
Art. 156.

A prova da alegação incumbirá a quem a fizer
[...]”

Ainda que seja lícito ao Magistrado ordenar a produção de provas que entender imprescindíveis à busca pela verdade real dos fatos, dependerá, quase sempre, de uma iniciativa da parte que pretenda comprovar algum fato processualmente relevante.

Como bem acentua Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” [
in
Programa del curso de derecho criminal dictado en la Real Universidad de Pisa
, v. 2, p. 291]. Em outras palavras, a descoberta da verdade é sempre relativa, pois o que verdadeiro para uns, pode ser falso para outros, segundo suas íntimas convicções.

Conclui-se, portanto, que a “
invocação de álibi pelo acusado chama a ele o dever de provar, pois o órgão acusatório não pode fazer prova negativa
” [op. cit. p. 606].

Cumpriria, pois, à defesa, a produção de qualquer dado que pudesse esclarecer a tese do réu, de modo a possibilitar a realização de diligências visando espancar eventuais dúvidas a esse respeito, e, não o fazendo, não poderá louvar-se do brocardo
in dubio pro reo
, máxime quando há evidência concreta e cabal da subtração patrimonial realizada com emprego de arma branca, principalmente pelo relato de comparsas e do próprio apelante surpreendido em poder da
res aliena
.

Nessa esteira, trago à colação o entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça:

“[...]
A negativa de autoria não tem potencial probatório para excluir a responsabilidade penal do acusado, quando se trata de versão isolada, genérica e contrária às provas produzidas nos autos, sobretudo, quando o álibi invocado, não encontra, nos autos, sequer um elemento concreto de prova que o ampare;
[...]” [TJMT, ApCr PJe N.U 1000415-42.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021].

Em resumo, inviável agasalhar a tese absolutória por negativa de autoria, quando o próprio apelante, além de não comprovar a obtenção da confissão inquisitorial por meio de tortura policial, sequer consegue elidir em Juízo as delações de coacusados, nem esclareceu o motivo pelo qual tentou fugir da abordagem, sendo pilhado em flagrante conduzindo o veículo automotor subtraído das vítimas do roubo, enquanto o crime ainda se desenvolvia, com as vítimas mantidas reféns.

Logo, improcede o pleito absolutório aviado em prol da defesa de
Wesley Martins Pereira
, mantendo-se incólume a r. condenação contra ele aviada.

Passo a analisar os pedidos de redimensionamento da pena, segundo a ordem definida no art. 68 do CP.

III. PEDIDOS COMUNS A TODOS OS COAPELANTES – MINORAÇÃO DA PENA-BASE – ALEGADA INIDONEIDADE DAS MODULARES JUDICIAIS

A defesa de
Allysson
e
Fábio Victor
busca a reformulação da primeira fase da dosimetria da pena, “[...]
para ver (i) expurgada das primeiras fases das dosimetrias a valoração negativa do lucro fácil, sob a vetorial motivos do crime e (ii) redimensionadas as penas-bases, de acordo com padrões jurisprudenciais de proporcionalidade
” [razões de apelação, id. 108936022, p. 1, fl. 748-pdf].

Já a defesa de
Alex
e
Wesley
, na pessoa do mesmo Defensor Público, sustenta que não houve verdadeiramente individualização da pena a cada sentenciado, e diante dessas considerações, faltando informações concretas a fundamentar a aplicação da pena-base, espera que ela seja reduzida ao mínimo legal cominado em abstrato para a espécie.

Além disso, repete a mesma versão dada pela defesa de
Allysson
e
Fábio Victor
, de que o ganho fácil sem atividade honesta é circunstância indiferente para efeito de modulação da pena-base, merecendo ser excluído.

Na sequência, alega que o procedimento de imigração de três das quatro causas especiais de aumento de pena do roubo [concurso de agentes, privação da liberdade das vítimas e emprego de arma branca] é de todo indevido, não contemplado pelo art. 59 do CP.

Por último, subsidiariamente, questiona a fração de aumento, para que seja minorada para 1/6 sobre a mínima cominada em abstrato para o tipo, ou 1/8 do intervalo entre a mínima e a máxima.

III.I. CULPABILIDADE

Interessa-nos enfocar, a esse respeito, que a autoridade judiciária sentenciante reconheceu, primeiramente, a
natureza desfavorável da culpabilidade a todos os coapelantes
, em razão da
violência exacerbada exercida contra as vítimas
, agredidas que foram com diversos chutes, socos, tapas, bem como terror psicológico, situação que impunha o distanciamento da pena-base do mínimo legal.

De fato, a vítima
Pe. Marcos Antônio de Campos Silva
relatou em Juízo ter sido infligida a ele, intensa tortura psicológica, a exemplo de xingamentos como “
policial de merda e vagabundo
”, tendo em vista que já foi militar do exército, e disparo “
a

seco
” com arma de fogo desmuniciada, bem como, agressões físicas, tendo sido espancado com o cano da arma de fogo na cabeça, passavam uma arma branca em seu pescoço e costelas, e foi vítima, ainda, de uma “
sacolada
” que consiste em sufocamento da vítima com emprego de sacola de plástico, o que se reproduziu no
laudo pericial de lesão corporal
no id. 108935981, fls. 457/460-pdf, que apurou a presença de escoriações na região cervival e lombar esquerda, eritema na região espondiliana, lombar direita, e punho esquerdo, e equimoses nas regisões espondiliana e lombar esquerda, e edema nas mãos esquerda e direita.

A vítima
Pe. Evandro Stefanello
, por sua vez, afirma em Juízo ter sido agredido com várias lesões nas costas, foi forçado a comer e beber, sendo amarrado com fios de computador com tamanha força que as mãos chegaram a ficar roxas, sem circulação de sangue, o que se reproduz no laudo pericial constante do id. 108935982, fls. 462/464-pdf, que apurou a presença de equimose no flanco direito, edema traumático na região parietal direita e eritema nas regiões lombar direita e punhos esquerdo e direito.

Da mesma forma que Pe. Marcos Antônio, Evandro relatou ainda que os criminosos fumavam maconha, passavam a faca no pescoço das vítimas, realizavam disparos com a arma desmuniciada, bem como, a todo momento, diziam que iriam “furar a garanta” e as costas das vítimas, de forma desumana.

Por último, a vítima
Pe. José da Silva Filho
assentou desde a fase inquisitorial também ter sido veementemente agredido na incursão delitiva, com chutes, socos, arma encostada em sua cabeça, ameaças constantes com arma branca, de ser perfurado.

A vítima Deize Rodrigues Souza Lagares, por sua vez, alegou em Juízo não ter sido agredida pelos criminosos.

O conceito de culpabilidade, enquanto circunstância judicial, não está totalmente imune daquele concernente aos meios da imputação delitiva, nem dos motivos e metas estabelecidos para a prática delitiva dolosa, que, dependendo do caso, poderão influenciar na aplicação da pena em uma perspectiva mais ou menos favorável.

Para que se acene a possibilidade de vincular tais dados de concretude a uma exasperação da pena-nase é necessário que o juiz decline concretamente em que consistiu esse dado de especial excepcionalidade da conduta que insufle a censurabilidade de acordo com uma maior ou menor intensidade, e, com a devida vênia do entendimento da defesa, é exatamente isso que ocorreu no caso ora versando, estando a sentença alicerçada em fundamentação concreta a ensejar convicção sobre o estado de maior reprovação do crime.

A maior vilania demonstrada na prática delitiva, agredindo desnecessariamente as vítimas, com clara ofensa às suas integridades físicas e morais, evidencia maior grau de culpabilidade, justificando a elevação da pena-base.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no julgamento da Revisão Criminal 1004639-66.2020.8.11.0000, firmou entendimento unânime de que que a violência exacerbada, demonstrativa de crueldade desnecessária, durante o cometimento do crime de roubo, justifica a elevação da pena-base pela culpabilidade exacerbada:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – AÇÃO AJUIZADA COM FUNDAMENTO NO ART. 621, I, DO CPP – ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

No crime de roubo, o disparo de arma de fogo durante a dinâmica delitiva e o emprego de violência física exacerbada contra a vítima constituem motivos idôneos para embasar a avaliação desfavorável da culpabilidade do réu e das circunstâncias do delito, respectivamente, à medida que ambas as condutas extrapolam o necessário à caracterização do tipo penal e denotam a especial gravidade do fato criminoso, ensejando, assim, maior rigor na resposta estatal.

Revisão criminal julgada improcedente
” [TJMT, RevCr PJe N.U 1004639-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Julgado em 02/7/2020, Publicado no DJE 09/7/2020].

No mesmo sentido:

“[...]
- No caso, não há óbice ao reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta do agente, considerando-se a exacerbada agressividade demonstrada e as lesões sofridas pela vítima. O acusado chegou a disparar contra a vítima, ferindo o seu braço. Aceitar que a grave ameaça e a violência, por integrarem o tipo penal do roubo, não podem ser valoradas, de acordo com a maior ou menor intensidade da conduta, seria inviabilizar a gradação do preceito secundário
[...]” [STJ, AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018].

III.II. CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA – RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS, CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA – PROCEDIMENTO IMIGRATÓRIO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL – CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS

Da mesma forma, a autoridade judiciária sentenciante insuflou que as vítimas foram mantidas reféns da ação criminosa durante mais de oito horas, adotado o procedimento de imigração da causa especial de aumento de pena do art. 157, § 2º, V, do CP, para a primeira fase da dosimetria.

Tal premissa se reproduz no depoimento inquisitorial do
Pe. Evandro Stefanello
, no id. 108929536, p. 34, fl. 42-pdf, reiterado em Juízo, onde relata que a ação criminosa se deu entre às 19h e se alongou até por volta de 03h da madrugada do dia seguinte, sendo parcialmente corroborado no relato judicial da vítima
Pe. José da Silva Filho
, que assentou que o crime durou cerca de sete horas e meia.

A propósito da majorante, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
Introduzida pela Lei 9.426/96, teve o legislador por finalidade punir mais gravemente o autor do roubo que, além do mínimo indispensável para assegurar o produto da subtração, detém a vítima em seu poder
” [
in
Curso de Direito Penal: parte especial: arts. 121 a 212 do Código Penal. 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 518, versão digital].

Tenho firme entendimento de que a extensa duração do roubo a residência,
in casu
, cerca de oito horas, com as vítimas mantidas amarradas e trancadas em cômodos separados do imóvel, caracteriza a majorante do art. 157, § 2º, V, do CP, pois de todo modo, sendo uma ou várias horas, o tempo demandado para a execução do roubo transbordou a normalidade
quod plerumque accidit
, ofendendo de maneira mais grave bens jurídicos indisponíveis, tal qual, a liberdade das vítimas.

Nesse sentido:

“[...]
Diante das evidências apresentadas, caracterizado nos autos que as vítimas tiveram suas liberdades restringidas por tempo de duração superiormente desnecessário à consumação do intento delituoso, deve ser mantida a majorante da restrição de liberdade
[...]” (TJMT, ApCr N.U 0002871-92.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

A autoridade judiciária também promoveu a imigração do concurso de agentes e emprego de arma branca no roubo [art. 157, § 2º, II e VII, do CP] para a primeira fase da dosimetria. Tais majorantes restaram devidamente comprovadas no relato das vítimas e confissões inquisitoriais dos apenados, pela participação de pelo menos seis agentes criminosos, e o emprego de uma faca para ameaçar e inclusive agredir as vítimas, incluindo-as na condição de circunstâncias delitivas, ao passo que manteve o emprego de arma de fogo na terceira fase.

A propósito desse procedimento imigratório, estabelece o
enunciado n. 32
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais
”.

Cuida-se da observância e aplicação do chamado
princípio da migração de uma das majorantes do roubo
, constantes do art. 157, § 2º, do CP.

O procedimento consiste no deslocamento de uma ou mais dessas causas especiais de aumento, que, a priori, pertencem à terceira fase da dosimetria penal, ou de uma qualificadora de determinado crime, para outra fase dentro da dosimetria penal.

Via de regra, o art. 68 do CP determina a observância estrita ao sistema trifásico de que tratava o Min. Nelson Hungria:

“
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento
”.

De acordo com a Exposição de Motivos do Código Penal, o Código Penal elegeu a dosimetria penal com a observância a esse sistema, assim compreendido:

“
O Projeto opta claramente pelo critério das três fases, predominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fixa-se, inicialmente, a pena-base, obedecido o disposto no artigo 59, consideram-se, em seguida, as circunstâncias atenuantes e agravantes, incorporam-se ao cálculo, finalmente, as causas de diminuição e aumento. Tal critério permite o completo conhecimento da operação realizada pelo juiz e a exata determinação dos elementos incorporados à dosimetria. Discriminado, por exemplo, em primeira instância, o quantum da majoração decorrente de uma agravante, o recurso poderá ferir com precisão essa parte da sentença, permitindo às instâncias superiores a correção de equívocos hoje sepultados no processo mental do juiz. Alcança-se, pelo critério, a plenitude da garantia constitucional da ampla defesa
” [
Exposição de Motivos do Código Penal
, de 09 de maio de 1983, da lavra do senhor Ministro Estado de Justiça, Ibrahim Abi-Ackel].

Entretanto, o rigor técnico de aplicação desse sistema passou a ser relativizado ao longo dos anos, autorizando que o juiz tenha maior liberdade para se movimentar dentro da tríplice operação estabelecida no art. 68 do CP, consoante critério de discricionariedade e da relativa determinação da pena, de maneira a atingir a finalidade primordial desse processo, que é a individualização da pena em sua máxima expressão.

De fato, nessa ótica, ressai demasiadamente inconvincente dizer que o delito majorado ou qualificado, conforme o caso, enseje a mesma pena do crime multimajorado, ou multiqualificado, porque há entre estes distintos graus de censurabilidade.

Assim, é perfeitamente possível que, dentro dessa ótica, o juiz migre uma das causas especiais de aumento de pena do roubo, erigindo-as doravante à condição de circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do CP, assim como também é lícito migrar uma de duas ou mais circunstâncias qualificadoras de determinado crime, à condição de agravantes genéricas, quando típicas, ou circunstâncias judiciais.

Vale reafirmar que nada impede que, dentro desse processo de valoração, a segunda majorante, ou qualificadora, possa vir a ser neutralizada por outras circunstâncias, judiciais ou atenuantes. Contudo, o puro e sistemático “esquecimento” dessas outras circunstâncias especiais de aumento de pena carece de respaldo lógico, jurídico e axiológico.

O art. 68 do CP, portanto, passou a ser compreendido de forma sistemática, sem perder de vista as finalidades consignadas no texto constitucional, em especial, o que preleciona o art. 5º, XLVI, da CF.

Ainda que o parágrafo único do referido dispositivo da lei penal material estabeleça a prerrogativa que o juiz tem para - ao identificar a pluralidade de causas especiais de aumento ou diminuição de pena da parte especial - realizar apenas um aumento ou uma só diminuição, entendo que todas devem refletir na dosimetria da pena, ainda que mediante a adoção do procedimento de migração de uma delas para outra fase da dosimetria, em observância do corolário da individualização da pena, já exaustivamente enfocado
in casu
, tanto para majorar como para reduzir a pena, porque sem dúvida alguma sempre haverá um grau de reprovação maior ou menor do fato.

Além disso, cumpre enfatizar que, em sede de crimes de roubo, tal entendimento não colide com os termos da Súmula 443/STJ, cuja redação está assim determinada:

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Assim concluo por interpretar que o enunciado acima se refere à forma de aplicação do aumento mantendo a ideologia contida no art. 68, parágrafo único, do CP, quanto ao concurso de causas especiais de aumento ou diminuição da parte especial do codex pátrio, o qual, por seu turno, expressa apenas e tão-somente uma obrigação que o juiz tem - ao manter o acréscimo penal de quantidade variável na terceira fase -, de fundamentar o motivo pelo qual realiza a majoração acima do mínimo legal.

As ressalvas a serem consideradas residem, a uma, na vedação ao
bis in idem
, impedindo, assim, que a mesma base fática [por exemplo, emprego de arma de fogo no roubo] venha a ser considerado na primeira e na terceira fases da dosimetria penal, e a duas, na observância de razoabilidade e proporcionalidade da medida migratória, que, à toda evidência, não poderá ser mais gravosa do que a utilizada para quantificar a pena na fase à qual pertence.

Em abono desse raciocínio, trago à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“[...]
1. É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.

2. A interpretação sistemática do artigo 68 do Código Penal e o escopo da individualização da pena permitem tal solução, pois, em detrimento de um rigor cronológico, deve ser permitido ao julgador movimentar-se dentro da tríplice operação indicada no Código Penal, consoante um critério de discricionariedade motivada.

3. No caso vertente, a valoração das causas especiais de aumento atinente ao emprego de arma e à restrição da liberdade vítima ensejou o aumento da pena-base um pouco acima do mínimo legal (de 4 anos foi elevada para 4 anos e 6 meses de reclusão), quando, se considerada na terceira etapa da dosimetria da pena, poderia permitir o aumento da reprimenda de até metade.

[...]

5. Agravo regimental não provido
” [STJ, AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Relator Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe 02/3/2016].

III.III. MOTIVOS DO CRIME – GANHO FÁCIL SEM ATIVIDADE HONESTA – ALEGADA INIDONEIDADE

A autoridade judiciária enalteceu que os motivos do crime não favorecem os apelantes, pois pretenderam perpetrar o roubo com a finalidade de obter “
ganho fácil sem atividade honesta
”.

Realmente, não há como preservar a modulação desfavorável dessa circunstância judicial.

Ora, sendo o roubo crime material, o lucro fácil integra a própria finalidade para a qual a ação criminosa foi desenvolvida, de modo a permitir concluir que essa pretensão de obtenção de lucro fácil integra a própria descrição típica implícita, não podendo ser valorada negativamente nos motivos do crime.

No mesmo sentido:

“[...]
A busca de lucro fácil é inerente ao roubo, não autorizando, por conseguinte, a avaliação desfavorável dos motivos do crime
” [TJMT, ApCr PJe N.U 1002751-41.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021].

Logo, impõe-se o alijamento dessa modular judicial, por respeito ao princípio
non bis in idem
.

III.IV. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS DEIXADAS PELA AÇÃO CRIMINOSA – ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA MARCOS ANTÔNIO

Por último, considerou-se, na aplicação da pena-base, ainda, as graves consequências trazidas pela ação criminosa.

De acordo com o relato do
Pe. Marcos Antônio de Campos Silva
, em Juízo, após a prisão dos agentes foi necessário tomar duas bolsas de soro, sob determinação médica para hidratar o rim, o qual correu risco de perder, e depois de vivenciar o crime, passou a se mostrar muito assustado com tudo, inclusive criando o costume de cuidar da aproximação de carros e motos, evidência de prova oral sólida de trauma psicológico que se inclui como consequência extrapenal do fato criminoso.

Nesses termos, é irrelevante a ausência de realização de exame psicossocial no sentido de aprofundar a análise sobre o trauma experimentado por adultos durante a execução de crime de roubo, contentando-se a lei processual penal com o exame de corpo de delito indireto, na forma do art. 155 do CPP, impondo apenas ao juiz o dever de expor em que consiste o abalo psicológico e a origem da prova.

As consequências do crime, estas entendidas como “
mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico
” [cf. NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 4 ed. RT: São Paulo, 2011. p. 182] ou, ainda, “
os efeitos da conduta do agente, o maior ou menor dano (ou risco concreto de dano) para a vítima
” [DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 275], podem investir-se no abalo psicológico transcendente, que incute na vítima um trauma que extravasa aquele comumente observado nas práticas delitivas.

Nessa senda, o trauma
post factum
experimentado pela vítima Marcos Antônio, que veio a apresentar reações intempestivas e anormais quanto à aproximação de carros e motos, insufla o acerto da consideração negativa das consequências delitivas ante o manifesto abalo psicológico persistente, nos termos dos precedentes desta Corte de Justiça,
verbi gratia
:

“[...]
1. Se a vítima afirmou que em razão do fato criminoso, não consegue mais dormir direito e, ainda, contratou um segurança particular para vigiar o estabelecimento comercial onde o crime aconteceu, demonstrando assim o abalo psicológico acarretado pela conduta dos réus, consequências estas que ultrapassam àquelas já previstas no tipo penal, é correta a exasperação da pena-base por esse motivo
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0009347-68.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/5/2020, Publicado no DJE 23/6/2020].

III.V. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Em que pese a defesa comum a
Alex
e
Wesley
haja salientado que não houve individualização das condutas perpetradas por cada um dos participantes do crime, não há como agasalhar tal entendimento pois, quer tenham uns ou outros não participado diretamente das agressões físicas e morais, pois vige em sede de concurso de agentes no Direito Penal a teoria do domínio funcional do fato, segundo o qual o prévio ajuste de vontades e a anterior divisão de tarefas entre os agentes determina a aplicação da lei penal pelo mesmo fato, nas mesmas circunstâncias objetivas previamente tracejadas.

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
:

“
À toda evidência, quem se associa a outrem para a prática de roubo, sabendo que o comparsa está armado, assume o risco de responder como coautor do roubo, mesmo que não tenha efetivamente exercido grave ameaça ou violência física, como na situação de ter permanecido apenas como sentinela, aguardando o comparsa realizar o crime para lhe emprestar fuga. Esta Corte, em sintonia com a orientação dos Tribunais Superiores, tem sistematicamente adotado o entendimento segundo o qual mesmo se apresentando a conduta atípica sob o ângulo da descrição nuclear do tipo penal, por ele responde o acusado de colaborar relevantemente para o seu sucesso, como a situação em que figura como responsável por vigiar o local e dar fuga ao executor material do crime, em observância à teoria do domínio funcional do fato, devendo não só responder pela mesma imputação delitiva (teoria monista no concurso de agentes) como também desmerece diminuição de pena, pois sua conduta não foi de menor importância
” [TJMT, ApCr N.U 0000154-83.2014.8.11.0086, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 06/02/2015]

III.VI. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO ACRÉSCIMO DA PENA-BASE

A defesa de todos os apelantes postula a mitigação da fração eleita para a majoração da pena-base, salientando que ela deveria obedecer ao critério de 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato, ou de 1/8 sobre o intervalo entre a mínima e a máxima [sistema da pena média].

A autoridade judiciária reconheceu a excepcionalidade da culpabilidade [violência excessiva], motivos do crime [lucro fácil sem atividade honesta], circunstâncias [emprego de arma branca, restrição à liberdade das vítimas e concurso de agentes] e consequências do crime [unicamente em relação à vítima Marcos Antônio], e por isso majorou a pena de todos os apelantes 02 anos e 06 meses de reclusão acima do mínimo legal, ou seja, em 06 anos e 06 meses de reclusão, e 70 dias-multa, valor unitário mínimo.

Ocorre que a modular judicial relativa aos motivos do crime foi considerada inidônea, o que impõe a redução na proporção de 06 meses de reclusão, e 10 dias-multa, valor unitário mínimo para cada um dos coapelantes, o que faz a reprimenda fixada em
06 anos de reclusão, e 60 dias-multa para cada um deles
.

Não é possível uma diminuição ainda maior, visto que a fração eleita para cada uma das modulares judiciais remanescentes [violência exacerbada, privação da liberdade das vítimas, concurso de agentes, emprego de arma branca e abalo psicológico]
ficou aquém da proporção de 1/6 incidente sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo
, hodiernamente adotada pelo c. STJ, e que resultaria em um acréscimo de 06 meses de reclusão para cada circunstância judicial, representando, isoladamente, cada uma delas, no caso concreto, apenas 04 meses e 24 dias de reclusão.

Ainda que se reconhecesse que as modulares judiciais seriam apenas três [culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime], mesmo assim a fração seria de apenas 08 meses de reclusão, ou 1/6 sobre a mínima cominada em abstrato, estando ainda dentro dos parâmetros requeridos no anseio defensivo, de modo que desmerece qualquer reparo.

IV. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA – ALEGADA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA

A defesa comum a
Alex
e
Wesley
postula
o afastamento das causas especiais de aumento de pena do emprego de arma branca e arma de fogo
, em razão da aplicação do instituto da cooperação dolosamente distinta [art. 29, § 2º, do CP], pois, embora o ajuste tenha se dado no sentido de concretizar o crime de roubo, o intuito manifestado era render as vítimas utilizando um simples simulacro de arma, porém, em vez disso, um dos coautores resolveu usar uma faca e uma arma de fogo verdadeira, desviando o intuito anteriormente convencionados entre os demais participantes.

Nessa esteira, mantenho o raciocínio esposado na sentença, segundo o qual, para o reconhecimento das majorantes previstas no § 2º, VII, e § 2º-A, I, do artigo 157, do CP, não se cogita quem tenha portado ou utilizado a arma de fogo verdadeira, tampouco a faca, vez que todos os agentes assumiram o risco de produzir evento mais danoso, a eles anuindo.

Com efeito, embora eventualmente não tenham sido os apelantes quem utilizou a arma de fogo verdadeira e a faca, é certo que, de acordo com a teoria monista delimitada no art. 29,
caput
, do CP, ao aceitar participar do crime de roubo, assumindo o risco de produção do resultado aqui debatido, deverá responder nas mesmas penas do autor material do crime.

Nesse sentido:

“[...]
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
[...]” [STJ, HC 449.110/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/6/2020, DJe 10/6/2020].

É importante ressaltar ainda, que o papel desempenhado pelos apelantes no momento do fato permite manter a pretensão acusatória, inserindo-os como coautores funcionais do fato, e não meros
partícipes
de menor importância, o que repele a pretensão de redução da pena na forma do art. 29, § 2º, do CP.

Concorrer para um crime significa, no âmbito da coautoria, possuir “
domínio da realização de um fato conjuntamente com outro ou outros autores, com os quais tem um plano comum e uma distribuição de funções na realização de mútuo acordo
” [cf. Juan Bastos Ramirez,
apud
Alberto Silva Franco
in

Código penal e sua interpretação jurisprudencial
, t. I, RT, 1995, p. 345], e nessa esfera de conceituação, pressupõe contribuição para a concretização do fato.

Coautor, assim, é todo aquele que possui as rédeas da situação, sem a qual o delito não se desenvolve eficazmente. Já na coparticipação, pressupõe-se o desenvolvimento de uma contribuição que constitui fato alheio à condição nuclear do tipo, ou seja, que não se acomoda na acepção do domínio funcional da ação antes mencionado, mas que contribui para o fato de outrem, como é o caso do ajuste, induzimento, instigação, cooperação ou auxílio material.

A lei penal material, em seu art. 29, estabelece, em termos genéricos, que todo aquele que concorre, por qualquer modo, para um crime, “
incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
”.

Adotando a teoria monista em sede de concurso de agentes no crime, todo aquele que concorre, por qualquer modo, para um crime, responde por sua totalidade.

No escólio de Cezar Roberto Bitencourt, verbis:

“
Todo aquele que concorre para o crime causa-o em sua totalidade e por ele responde integralmente. Embora o crime seja praticado por diversas pessoas, permanece único e indivisível. O crime é o resultado da conduta de cada um e de todos, indistintamente. Essa concepção parte da teoria da equivalência das condições necessárias à produção do resultado
” [
in
Código Penal Comentado
].

Impõe-se reconhecer, na espécie, a importante contribuição do apelante para o evento, por mais que ele não tenham portado ostensivamente arma de fogo ou arma branca, pois “
a vontade está dirigida a um fim e integra a própria ação
” [cf. Manoel Pedro Pimentel,
in

O Crime e a Pena na Atualidade
, São Paulo, RT, 1983, p. 113, apud Des. Marino Falcão, in RJTJSP 103/429].

Nesse sentido:

“[...]
O prévio ajuste de vontades e a anterior divisão de tarefas entre os agentes para a prática de roubo, cada qual com domínio do fato típico, ainda que fracionado, faz com que, a princípio, todos respondam pelo crime de latrocínio tentado, mesmo aqueles que não efetuaram o disparo contra a vítima e que viabilizou a fuga do grupo, notadamente porque os atos que incumbiam aos apelantes, ainda que atípicos, também foram essenciais ao êxito da empreitada e o resultado morte se trata de mero desdobramento causal da ação delitiva praticada com o uso de dois artefatos letais em estabelecimento comercial com grande circulação de pessoas, em horário de funcionamento, não havendo falar em participação de menor importância ou em cooperação dolosamente distinta. Precedentes
” [TJMT, ApCr N.U 0027540-79.2017.8.11.0055, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/8/2019, Publicado no DJE 21/8/2019].

Logo, mantenho as majorantes em questão.

V. CONCURSO FORMAL – PRETENDIDO ALIJAMENTO – CRIME ÚNICO

Por último, a defesa do coapelante
Alex
postula a exclusão do concurso formal homogêneo reconhecido entre as quatro vítimas do roubo, sob o seguinte prisma:

“[...]
não podemos olvidar que o caso concreto em análise tem, na qualidade de vítimas, padres vinculados a Diocese de São Luiz de Cáceres/MT.

Daí que, a título de exemplo, ao analisar os documentos de propriedade dos veículos subtraídos notamos que ambos pertenciam, ao tempo dos fatos, à Diocese de São Luiz de Cáceres/MT (vide pag. 70 e 83).

E, salvo melhor juízo, esses foram os únicos documentos de propriedade exibidos nos autos.

Desse modo, insista-se, diante da dúvida relevante acerca da real propriedade dos demais bens que teriam sido subtraídos, cumpriria ao Estado-Acusador demonstrar a propriedade de cada um deles para que, em assim fazendo, a tese relativa ao concurso formal de roubos pudesse vingar em número condizente com o de vítimas com patrimônios atingidos.

Não obstante, como dito, o Estado-Acusador limitou-se a relatar quais foram os patrimônios atingidos utilizando-se, em seguida, da fórmula genérica ‘e/ou’ no que tange aos prováveis proprietários dos bens.

Tal atitude atenta contra a ampla defesa e o contraditório por não esclarecer pontualmente a qual vítima pertence cada bem para fins de definição do alegado concurso formal de crimes, mormente no que tange ao número de delitos componentes do suposto concurso.

Diante do exposto, inexistindo certeza acerca da propriedade de cada um dos bens subtraídos, a despeito da pluralidade de vítimas da violência ou grave ameaça, a solução adequada é a reforma da sentença com vistas ao reconhecimento de crime único
” [razões, id. 108936029, p. 9, fl. 794-pdf].

A autoridade judiciária reconheceu a ocorrência de concurso formal homogêneo de crimes [art. 70 do CP], vez que todos ocorreram mediante única ação, embora com resultados diversos, e por isso aplicou a pena do crime mais grave, associada à majoração na fração de 1/4.

Analisando o tema, tem-se que a premissa defensiva a esse respeito carece de respaldo fático e probatório, pois, ficou evidenciado no relato das vítimas a clara individualização de bens móveis pessoais, e não apenas a subtração dos veículos, televisores, máquina de cortar grama, pertencentes à diocese.

Com efeito, desde a fase inquisitorial consta a descrição dos bens subtraídos, tendo sido subtraído da vítima Pe. José da Silva Filho um aparelho celular, devidamente recuperado [vide termo de exibição e apreensão, id. 108929536, p. 28, fl. 36-pdf].

Da vítima Evandro Stefanello foi subtraído dois aparelhos celulares, R$60,00 em espécie e uma corrente de ouro, além de perfumes e roupas.

Da vítima Marcos Antônio de Campos Silva os ladrões retiraram R$500,00 que estavam em seu bolso, bem como a pistola .380 com três munições, roupas e pertences, e cartões bancários.

Da enfermeira Deize Ronize de Souza Lagares, foi subtraído uma aliança de ouro, relógio de pulso, um aparelho celular e as chaves da motocicleta que possuía.

Nada obstante na visão dos apelantes estivessem a realizar apenas uma subtração, mostra-se pouco ou nada relevante para fins de acolhimento da tese de crime único, pois no caso, as vítimas foram despojadas de bens de uso estritamente pessoal, a exemplo de aliança, corrente de ouro, perfumes, roupas e aparelhos celulares, e não bens cujo uso e propriedade pudessem ser compartilhados com outras pessoas, a exemplo de televisão, veículo, etc, o que permite concluir que ao subtrai-los, os apelantes sabiam perfeitamente que pertenceria a pessoas determinadas.

Nesse sentido:

“[...]
Embora o apelante tenha perpetrado uma única conduta delituosa, o resultado dela advindo alcançou bens pertencentes a patrimônios distintos, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, inviabilizando por completo o reconhecimento de crime único
” [TJMT, ApCr N.U 0006175-05.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/7/2019, Publicado no DJE 16/7/2019].

Logo, é impossível acolher a tese de crime único aviada no apelo defensivo.

VI. DOSIMETRIA DAS PENAS

VI.I. FÁBIO VICTOR DOS SANTOS FRANÇA

Considerando a análise antes feita às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e delimitada a imputação delitiva na forma do art. 157, § 2º, II, V e VII, e § 2º-A, I, na forma do art. 70,
caput
[quatro vezes], ambos do CP, fixo a pena-base deste apelante em 06 anos de reclusão, e 60 dias-multa, valor unitário mínimo.

Na segunda fase, promovo a compensação da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP] com a reincidência [art. 61, I, do CP], e reduzo a pena na fração de 1/6 pela comprovada menoridade relativa [art. 65, I, do CP], fixando-a em 05 anos de reclusão, e 50 dias-multa.

Ante o emprego de arma de fogo, majoro da pena em formação a fração de 2/3, fixando a pena provisória de 08 anos e 04 meses de reclusão, e 83 dias-multa, para cada um dos quatro roubos.

Por último, ante o concurso formal homogêneo, mantenho a fração de 1⁄4 nos termos do Enunciado n. 35/TCCrReun/TJMT, fixando a pena privativa de liberdade final para este apelante, em
10 anos e 05 meses de reclusão
.

Na forma do art. 72 do CP, procedo à somatória das penas pecuniárias impostas, fixando-a em
332 dias-multa, valor unitário mínimo
.

VI.II. ALEX FERREIRA DE SOUZA RAMOS

Considerando a análise antes feita às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e delimitada a imputação delitiva na forma do art. 157, § 2º, II, V e VII, e § 2º-A, I, na forma do art. 70,
caput
[quatro vezes], ambos do CP, fixo a pena-base deste apelante em 06 anos de reclusão, e 60 dias-multa, valor unitário mínimo.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem sopesadas.

Ante o emprego de arma de fogo, majoro da pena em formação a fração de 2/3, fixando a pena provisória de 10 anos de reclusão, e 100 dias-multa, para cada um dos quatro roubos.

Por último, ante o concurso formal homogêneo, mantenho a fração de 1⁄4 nos termos do Enunciado n. 35/TCCrReun/TJMT, fixando a pena privativa de liberdade final para este apelante, em
12 anos e 06 meses de reclusão
.

Na forma do art. 72 do CP, procedo à somatória das penas pecuniárias impostas, fixando-a em
400 dias-multa, valor unitário mínimo
.

VI.III. ALLYSSON KEVEN DOS SANTOS

Considerando a análise antes feita às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e delimitada a imputação delitiva na forma do art. 157, § 2º, II, V e VII, e § 2º-A, I, na forma do art. 70,
caput
[quatro vezes], ambos do CP, fixo a pena-base deste apelante em 06 anos de reclusão, e 60 dias-multa, valor unitário mínimo.

Na segunda fase, promovo a compensação parcial da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP] com a multirreincidência [art. 61, I, do CP], e mantenho a fração de 04 meses eleita na sentença, fixando-a em 06 anos e 04 meses de reclusão, e 64 dias-multa.

Ante o emprego de arma de fogo, majoro da pena em formação a fração de 2/3, fixando a pena provisória de 10 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, e 106 dias-multa, para cada um dos quatro roubos.

Por último, ante o concurso formal homogêneo, mantenho a fração de 1⁄4 nos termos do Enunciado n. 35/TCCrReun/TJMT, fixando a pena privativa de liberdade final para este apelante, em
13 anos, 02 meses e 10 dias de reclusão
.

Na forma do art. 72 do CP, procedo à somatória das penas pecuniárias impostas, fixando-a em
424 dias-multa, valor unitário mínimo
.

VI.IV. WESLEY MARTINS PEREIRA

Considerando a análise antes feita às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e delimitada a imputação delitiva na forma do art. 157, § 2º, II, V e VII, e § 2º-A, I, na forma do art. 70,
caput
[quatro vezes], ambos do CP, fixo a pena-base deste apelante em 06 anos de reclusão, e 60 dias-multa, valor unitário mínimo.

Na segunda fase, não há agravantes, porém, sendo réu confesso, promovo a redução da pena na fração de 1/6, o que a faz fixada em 05 anos de reclusão, e 50 dias-multa.

Ante o emprego de arma de fogo, majoro da pena em formação a fração de 2/3, fixando a pena provisória de 08 anos e 04 meses de reclusão, e 83 dias-multa, para cada um dos quatro roubos.

Por último, ante o concurso formal homogêneo, mantenho a fração de 1⁄4 nos termos do Enunciado n. 35/TCCrReun/TJMT, fixando a pena privativa de liberdade final para este apelante, em
10 anos e 05 meses de reclusão
.

Na forma do art. 72 do CP, procedo à somatória das penas pecuniárias impostas, fixando-a em
332 dias-multa, valor unitário mínimo
.

VII. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consenso ao parecer
conheço e provejo parcialmente
os apelos interpostos por
Allyson Keven dos Santos
,
Fabio Victor dos Santos França
,
Alex Ferreira de Souza Ramos
e
Wesley Martins Pereira
, todos qualificados, apenas para o fim de retirar a avaliação pejorativa dos motivos do crime, redimensionando as penas definitivas de todos eles na forma abaixo relacionada:

a)
Fabio Victor dos Santos França
, pena privativa de liberdade de
10 anos e 05 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
332 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 157, § 2º, II, V e VII, e § 2º-A, I, na forma do art. 70,
caput
[quatro vezes], ambos do CP;

b)
Alex Ferreira de Souza Ramos
, pena privativa de liberdade de
12 anos e 06 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
400 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 157, § 2º, II, V e VII, e § 2º-A, I, na forma do art. 70,
caput
[quatro vezes], ambos do CP;

c)
Allysson Keven dos Santos
, pena privativa de liberdade de
13 anos, 02 meses e 10 dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
424 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 157, § 2º, II, V e VII, e § 2º-A, I, na forma do art. 70,
caput
[quatro vezes], ambos do CP;

d)
Wesley Martins Pereira
, pena privativa de liberdade de
10 anos e 05 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
332 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 157, § 2º, II, V e VII, e § 2º-A, I, na forma do art. 70,
caput
[quatro vezes], ambos do CP.

Comunique-se à VEP, sobre o resultado do presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022